Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0730134-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SILVA MIRANDA IMPETRANTE: MAURÍCIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM SILVA MIRANDA, preso em 24/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata a prisão e os fatos, bem como diz que houve violação de domicílio, pois os policiais avistaram um indivíduo portando uma arma de fogo, mas nada foi encontrado na busca pessoal e veicular e não foi demonstrado que o paciente confessou que estava com a arma nem que autorizou a entrada em sua casa. Afirma que foi encontrado um revólver de calibre. 38 com seis munições intactas sobre a mesa da residência, bem como um saco grande de pó com coloração branca que o paciente afirmou se tratar do medicamento Resfenol, razão pela qual foi instaurado Inquérito Policial pela posse irregular de arma, mas, encaminhadas as substâncias para laudo pericial, a prisão foi convolada em preventiva. Sustenta que não havia fatos pretéritos que justificassem o ingresso desautorizado na residência do paciente e a invasão foi derivada de uma busca pessoal ao paciente no meio da rua, sendo que a prisão inicial se deu pelo crime de posse irregular de arma de fogo, alegando que não consta do despacho da autoridade policial a tipificação pelo crime de tráfico de drogas e a prisão não pode ser decretada de ofício, sendo nulas todas as provas obtidas após o ingresso ilegal na residência. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de prisão domiciliar com ou sem imposição de outras medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 39147866 e 39223582). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que há nulidade decorrente da violação de domicílio, estando as demais provas contaminadas, e pede a revogação da prisão cautelar por esse motivo, ou substituição por prisão domiciliar, com ou sem aplicação de outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que a audiência de custódia existe justamente para verificar a legalidade dos atos praticados pela autoridade policial. No caso, verifica-se que a autoridade coatora, ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, considerou-o válido, nos seguintes termos: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Verifico que, dos relatos dos policiais, que são agentes públicos e cujo depoimento goza de fé pública, o autuado teria sido visto portando arma de fogo e, ao ser abordado e confrontado com tal informação, teria confessado que a arma se encontrava dentro de sua residência e só então os policiais lá teriam adentrado, encontrando a arma de fogo, munição e substância entorpecente. A alegação em sentido contrário do autuado de que não confessara a posse da arma e que os policiais teriam entrado na casa afirmando ter um mandado é matéria que demanda instrução probatória e poderá ser analisada pelo juízo natural após a devida elucidação. Assim, em cognição sumária, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)” – negritos nossos. Consoante anotado pelo Juízo de piso, os policiais são agentes do estado e sua palavra possui fé pública, presunção de veracidade, não podendo ser desacreditada. Ademais, no caso específico dos autos, a versão por eles apresentada está respaldada por outros elementos. O condutor do flagrante, policial Alessandro Roberto Barbosa, afirmou que foi acionado por policiais militares à paisana que estavam monitorando possível tráfico de drogas e disseram ter visto o suspeito portando uma arma de fogo na cintura, deslocando-se em um veículo e, após, teria entrado em um imóvel. Dirigiu-se ao local e verificou se tratar do paciente. Nada de ilícito foi encontrado no veículo dele e, em seguida, em razão da notícia do tráfico de drogas e do porte de arma repassada pelo serviço de inteligência, perguntou ao paciente sobre os crimes, mas ele negou. No entanto, após informado sobre um policial tê-lo visto com uma arma de fogo durante o deslocamento, “o abordado acabou confessando e informando que o armamento se encontrava no interior do imóvel; que a guarnição adentrou a residência, oportunidade em que localizou um revolver calibre .38mm com seis munições intactas ao lado da cama do morador; sobre a mesa, foram encontrados dois sacos grandes e um pequeno contendo um pó de coloração branca; questionado, WILLIAM declinou que se tratava do medicamento conhecido como RESFENOL”, dizendo que, de fato, havia comprimidos e caixas desse medicamento no interior da residência. Entretanto, consoante consta do Laudo de Exame de Substância, foram constatadas três porções, uma com 295,22g e outra de 2,01g, ambas de cocaína, enquanto a outra porção, com 82,67g, resultou negativa. O depoimento acima foi corroborado pelo do policial Maurício Candeira Araújo, pela Comunicação de Ocorrência Policial e pelo laudo pericial acima. O paciente, ouvido na polícia, embora tenha negado que autorizou a entrada na casa, bem como a posse da arma, após os policiais encontrarem-na, admitiu sua existência e disse “que admite a propriedade da arma de fogo asseverando que esta não possui registro, tampouco possui autorização para porte ou posse; que adquiriu a arma cerca de quatros na feira do rolo em Ceilândia/DF de um desconhecido” e que o pó se tratava de Resfenol “que revende como remédio”. Assim, dos elementos acima, percebe-se que houve fundadas razões para a entrada na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal. É dessa matéria inclusive que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como a posse irregular de arma de fogo, inicialmente, além do tráfico de drogas. Portanto, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade nem nulidade das provas. Trago à colação julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas. 5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021). 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. 7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Diante do exposto, entendo como regular o flagrante. Anote-se, ainda, no que concerne à mencionada prisão de ofício, que, embora inicialmente tenha sido o paciente autuado pelo crime do Estatuto do Desarmamento, posteriormente, com o resultado do laudo pericial, foi autuado pelo delito de tráfico de drogas e o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo que se cogitar de prisão de ofício. Afastadas essas alegações de ilegalidade, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consta dos autos que a denúncia foi oferecida em 13/09/2022 e narra os fatos atribuídos ao paciente nos seguintes termos: “No dia 24 de agosto de 2022, entre 23h00 e 23h30, na QR 631, Conjunto 06, Casa 26, Samambaia/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 3 (três) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 297,23g (duzentos e noventa e sete gramas e vinte e três centigramas). As porções de drogas apreendidas, quando submetidas a exame, atestaram resultado positivo para a presença do alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam (cocaína), substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/06. Ainda no mesmo contexto, o denunciando, consciente e voluntariamente, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver Rosi, calibre .38, com 6 (seis) munições de calibre .38. Policiais militares foram informados por colegas que estavam à paisana que o denunciando estaria traficando entorpecentes e portando uma arma de fogo, a bordo de um veículo que transitava na QR 631 de Samambaia. A notícia dava conta, ainda, de que o denunciando havia estacionado esse veículo em frente à casa 26, na QR 631, Conjunto 06, e entrado nesse imóvel. Diante disso, os castrenses deslocaram-se até o referido endereço e abordaram o denunciando, assim que ele saiu da aludida casa. Questionado, o denunciando confirmou que possuía uma arma de fogo dentro do imóvel, razão pela qual os policiais decidiram adentrá-lo. Durante as buscas na casa, foram localizados um revólver calibre .38, com seis munições, três porções de cocaína, um saco contendo um material em pó branco, não identificado, diversas caixas do medicamento “Resfenol”, sacos plásticos do tipo ziplock e a quantia de R$ 2.009,00 (dois mil e nove reais). Diante do exposto, estando WILLIAM SILVA MIRANDA incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/03 (...)”. A denúncia está corroborada pelas demais peças dos autos, especificadas alhures. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, presente encontra-se o periculum libertatis. O Juízo de Custódia, ao apreciar o flagrante, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou que o paciente possui duas condenações por crimes do Estatuto do Desarmamento e estava em cumprimento de pena, além de terem sido apreendidas 297g de cocaína, o que indica sua periculosidade: “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o autuado ostenta duas condenações anteriores por crimes da Lei 10826/03, encontrando-se em cumprimento de pena, e a quantidade de entorpecente apreendida em sua residência é expressiva, qual seja, cerca de 297g de cocaína, de modo que entendo evidenciada a periculosidade e caracterizada situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do autuado, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM SILVA MIRANDA” (...) – negritos nossos. A decisão está suficientemente e idoneamente fundamentada. De fato, da folha penal do paciente constam duas condenações criminais, uma pelo art. 14 da Lei no 10.826/2003, com trânsito em julgado em 22/03/2016 (Processo no 2015.09.1.010570-4) e outra pelo art. 16 da mencionada lei, com trânsito em julgado em 13/10/2016 (Processo no 2016.09.1.007176-4), o que demonstra que ele é habituado à prática delituosa. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da folha penal do paciente, consoante acima anotado, as quais demonstram sua periculosidade e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo, não havendo que se cogitar de desproporcionalidade da prisão. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, incluindo o monitoramento eletrônico. Do mesmo modo, inviável a substituição por prisão domiciliar, porquanto não restou demonstrada nenhuma das situações previstas pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022 17:58:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator